Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VISTOS...
Sobreveio pedido de desistência do recurso.
O art. 998 do CPC permite ao recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim sendo, homologo o pedido de desistência recursal, para que produza os efeitos de direito.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator